Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-11.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-11.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARCILIO RUBEM CAIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.169/2011. COMPROVAÇÃO DE DUAS ESPECIALIZAÇÕES COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 360 (TREZENTOS E SESSENTA) HORAS. DIREITO AO ADICIONAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). CUMULATIVIDADE AUTORIZADA POR LEI. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AO PARECER DE COMISSÃO AVALIADORA. INÉRCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora em face de sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento cumulativo da gratificação por incentivo à titulação, prevista na Lei Municipal nº 1.169/2011, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base, em razão da conclusão de duas especializações com carga horária mínima exigida, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias desde os requerimentos administrativos protocolados em março de 2020, com reflexos nas demais verbas estatutárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus à cumulatividade do incentivo à titulação previsto no art. 32 da Lei Municipal nº 1.169/2011; (ii) estabelecer se a ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação impede a concessão da vantagem pecuniária; e (iii) determinar o termo inicial das diferenças remuneratórias e a incidência de reflexos sobre outras parcelas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 32, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.169/2011 autoriza expressamente a cumulatividade dos percentuais relativos ao incentivo à titulação até o limite de 50% (cinquenta por cento) do salário-base, evidenciando a intenção legislativa de valorizar o aperfeiçoamento acadêmico contínuo do servidor.

4. O demandante comprovou documentalmente a conclusão de duas especializações com cargas horárias de 510 (quinhentas e dez) horas e 360 (trezentos e sessenta) horas, enquadrando-se ambas no percentual de 15% (quinze por cento) previsto no Anexo V da legislação municipal, o que autoriza a percepção cumulativa da gratificação no percentual total de 30% (trinta por cento).

5. O incentivo à titulação possui natureza de ato administrativo vinculado, pois os requisitos legais para sua concessão são objetivos e limitam-se à apresentação de requerimento administrativo acompanhado dos certificados expedidos por instituição reconhecida.

6. A ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação, quando decorrente da própria inércia administrativa, não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento de direito subjetivo expressamente previsto em lei, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, eficiência, boa-fé administrativa e segurança jurídica.

7. O termo inicial das diferenças remuneratórias corresponde às datas dos requerimentos administrativos protocolados em março de 2020, momento em que a Administração tomou ciência inequívoca da implementação dos requisitos legais para percepção da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento

1. O incentivo à titulação previsto no art. 32 da Lei Municipal nº 1.169/2011 possui caráter cumulativo até o limite de 50% do salário-base, conforme expressa previsão legal.

2. Comprovada a conclusão de cursos de especialização com carga horária mínima exigida, é devido ao servidor o pagamento da gratificação correspondente aos percentuais previstos no Anexo V da legislação municipal.

3. A ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação, quando decorrente da inércia da Administração Pública, não impede a concessão do incentivo à titulação nem afasta o direito subjetivo do servidor.

4. O incentivo à titulação constitui ato administrativo vinculado e deve ser implantado uma vez preenchidos os requisitos legais objetivos.

5. As diferenças remuneratórias são devidas desde o protocolo dos requerimentos administrativos, incidindo reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 169, § 1º; Lei Municipal nº 1.169/2011, arts. 30, 31, 32, parágrafo único, e 33; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STJ, MS nº 16.616/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 13/03/2013; TJ-BA, APL nº 8000932-33.2019.8.05.0271, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 05/07/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000429-41.2020.8.05.0153, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publicado em 18/11/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000409-11.2024.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
, e apelado
MARCILIO RUBEM CAIRES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.